Tribunal: TCU
Processo: 030.588/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 363/2023-TCU-Plenário Visto e relacionado este processo autuado para realizar Relatório de Levantamento a fim de se obter diagnóstico preliminar da gestão de recursos humanos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, em atendimento ao Acórdão 2537/2014-TCU-Plenário (TC- Processo 024.337/2014-5 ); Considerando que foi publicada a portaria de planejamento 1588, de 12/11/2014, (peça 1) e emitido ofício de apresentação da equipe de auditoria ao Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, de 25/11/2014 (peça 2); Considerando, entretanto, que a fiscalização (Registro Fiscalis 730/2014) não foi iniciada, tendo em vista que, à época, o Dnit estava realizando contratação para assessoramento técnico com o objetivo de criar e desenvolver modelos gerenciais de trabalho e de transferir esses conhecimentos aos quadros próprios, ao mesmo tempo em que realizava concursos públicos a fim de suprir suas deficiências, de forma que não havia, naquele momento, como avaliar as políticas internas de gestão desses novos servidores, incluindo boas práticas de governança para seleção, nomeação e capacitação; Considerando o elevado interregno entre a proposta de fiscalização (2014) e os dias atuais e que não mais subsiste a "motivação especial quanto ao momento de efetuar a ação de controle", inexistindo razão para o presente processo permanecer aberto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 143, inciso V, alínea "a"; e art. 169, inciso V, do RI/TCU, em encerrar a fiscalização Registro Fiscalis 730/2014 e o presente processo, e dar ciência desta deliberação ao Dnit. 1. Processo TC- Processo 030.588/2014-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18, de 06/03/2023. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.